Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704635-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, RICARDO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, TEREZINHA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ AGRAVADO: J. N. VENANCIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, HIDERALDO JORGE SANTANA MARTINS, YANDARA VARGAS GARCIA SANTANA MARTINS, MARIA ALIS SANTANA MARTINS, MUCIO SANTANA MARTINS, LUCIANA MATIAS DE CARVALHO SANTANA MARTINS, JORGE ANDRADE MARTINS JUNIOR, CAROLINA PORTO PIRES MARTINS, DISNEY RODRIGUES MARTINS, DARLENE RODRIGUES MARTINS, DEBORA DOS REIS RODRIGUES MARTINS, MARIA DALVA SOBRAL MARTINS, BRUNO FERREIRA MACHADO, SEBASTIAO MARTINS, IRACI BARBOSA MARTINS, ROBERTO BARBOSA MARTINS, ANDRE BARBOSA MARTINS, CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS, JURACY MARTINS NATAL, VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS, ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS, FERNANDA DIAS XAVIER, LUCIANA DE OLIVEIRA MARTINS, MAURO SERGIO DOS SANTOS, TATIANNE DE OLIVEIRA MARTINS, ANTONIO CARLOS COSTA ANDRADE, LUCIO BENEDITO MARTINS, VANIA LOURDES MEIRELES MARTINS, LUZIA ELENA MARTINS MENON, LUIZ CARLOS ROMERO MENON, LEILA RODRIGUES MARTINS MOREIRA, EDGAR CHAVES MOREIRA, LUIZ ANTONIO MARTINS, SONIA MARIA DE AMORIM MARTINS, LOURDES MARIA MARTINS FARIA, FRANCISCO RENATO FARIA, OLIMPIO GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GOMES MARTINS, LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA ODETE DE SOUSA OLIVEIRA, WALBER LOBO DE OLIVEIRA, ALMERINDA JOSE DE OLIVEIRA, LUCIENE SUELY MARTINS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JAIRO NATAL, ESPÓLIO DE MARLENE SANTANA MARTINS, ESPÓLIO DE BRAZIL ANDRADE MARTINS, ESPÓLIO DE SEBASTIANA DIAS MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que ambas as partes renunciam ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora